Tribunal: TJPA
Processo: 0010555-02.2011.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0010555-02.2011.8.14.0301

SENTENCIANTE: VANIA DO SOCORRO SOUSA

SENTENCIADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO E REPERCUSSÃO GERAL. DEMAIS PEDIDOS. AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO.

1.

Enquanto matéria de ordem pública (prescrição) observo que a autora fora contratada em 01/07/1993 e distratada em 31/10/2007, sendo ajuizada a presente ação em 24/01/2008 perante a Justiça do Trabalho, posteriormente declarada incompetente (art. 219 do CPC/73, efeito interruptivo), portanto respeitado o biênio subsequente ao término da contratação. Não obstante, mesmo quando os autos ingressaram nesta Justiça Comum (05/04/2011) ainda assim não havia de se falar em prescrição (05 anos).

2.

Outrossim, o prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 anos (ARE nº 709.212/DF - TEMA 608, Repercussão Geral) na forma prevista pelo art. 7º, XXIX, da CF/88.

3.

Em relação a segunda preliminar – impossibilidade jurídica do pedido – nota-se sua absolta improcedência considerando que houve desvirtuamento da contratação temporária.

4.

No que alude a controvérsia meritória (FGTS – servidores temporários) é valido pontuar que já fora apreciada pelos Tribunais Superiores em Recurso Repetitivo – STJ, REsp 1.110.848/RN (Tema 141) e Repercussão Geral, STF, RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705.140/RS (Tema 308); RE 765.320/MG (Tema 916) e RE 1.066.677 (Tema 551).

5.

Estes precedentes, notadamente aqueles julgados pela Suprema Corte, além de afirmarem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990 também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários, quer seja na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88) ou n
a hipótese em que a contratação temporária de servidores públicos (art. 37, IX, CF/88) fora desvirtuadas – é o caso dos autos – ensejando nulidade do vínculo firmado, todavia remanescendo efeitos jurídicos do referido acarretando obrigatoriedade de pagamento do FGTS na forma do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 (
TEMA 916), razões pelas quais não prosperam os argumentos do réu.

6.

Quanto aos demais pedidos autorais constantes do petitório inicial nota-se que não houve interposição de recurso voluntário específico contra a sentença de parcial procedência, portanto deles não se poderá conhecer porque não houve devolução da matéria devendo ser observado, ainda, a impossibilidade de agravamento da situação da Fazenda Pública em seu próprio apelo.

7.

No que alude aos consectários legais a sentença reexaminada comporta singela alteração tão somente para determinar que sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma consignada pelo julgados paradigmáticos STF (RE nº 870.974 – Tema 810) e STJ (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905).

8.

Sentença parcialmente alterada em sede de remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, sob a presidência do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, a unanimidade, confirmar parcialmente a sentença nos termos do voto da eminente relatora. 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público 02.08.2021 a 09.08.2021.

Turma julgadora composta pelos Desembargadores Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Diracy Nunes Alves e José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, 02 de agosto de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – REMESSA NECESSÁRIA Nº 0010555-02.2011.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL

SENTENCIADA / AUTORA: VÂNIA DO SOCORRO SOUSA

ADVOGADO: SILVIO SERGIO SILVA BARROSO (OAB/PA 8.477)

SENTENCIADO / RÉU: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: CAROLINE TEIXEIRA DA SILVA PROFETI

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

Remessa necessária em face de sentença que após rejeitar as preliminares de impossibilidade jurídica do pedido e de prescrição (Decreto nº 20.910/32) julgou parcialmente procedente o pedido inicial tão somente quanto ao recebimento do FGTS, relativamente ao período da contratação temporária (01/07/1993 a 31/10/2007), assim como verificando a sucumbência recíproca condenou as partes ao pagamento de honorários arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Apesar de intimadas a partes não interpuseram recursos voluntários.

A Procuradoria de Justiça entendeu que não era caso para intervenção do
Parquet
(ID 1142919).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço da remessa necessária.

De início, enquanto matéria de ordem pública (prescrição) observo conforme relatório fornecido pela Diretoria de Recursos Humanos da SEAD que a autora fora contratada em 01/07/1993 e distratada em 31/10/2007 (fl. 390 autos físicos digitalizados) sendo ajuizada a presente ação em 24/01/2008 perante a Justiça do Trabalho, posteriormente declarada incompetente (art. 219 do CPC/73, efeito interruptivo), portanto respeitado o biênio subsequente ao término da contratação.

Não obstante, mesmo quando os autos ingressaram nesta Justiça Comum (05/04/2011) ainda assim não havia de se falar em prescrição (05 anos).

Outrossim, o prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 anos (ARE nº 709.212/DF - TEMA 608, Repercussão Geral) na forma prevista pelo art. 7º, XXIX, da CF/88.

Em relação a segunda preliminar – impossibilidade jurídica do pedido – nota-se sua absolta improcedência considerando como será demonstrado a seguir que houve desvirtuamento da contratação temporária.

No que alude a controvérsia meritória (FGTS – servidores temporários) é valido pontuar que já fora apreciada pelos Tribunais Superiores em Recurso Repetitivo – STJ, REsp 1.110.848/RN (Tema 141) e Repercussão Geral, STF, RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705.140/RS (Tema 308); RE 765.320/MG (Tema 916) e RE 1.066.677 (Tema 551).

Estes precedentes, notadamente aqueles julgados pela Suprema Corte, além de afirmarem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990 também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários, quer seja na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88) ou n
a hipótese em que a contratação temporária de servidores públicos (art. 37, IX, CF/88) fora desvirtuadas – é o caso dos autos – ensejando nulidade do vínculo firmado, todavia remanescendo efeitos jurídicos do referido acarretando obrigatoriedade de pagamento do FGTS na forma do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 (
TEMA 916), razões pelas quais não prosperam os argumentos do réu.

A distinção (distinguinshing) proposto pelo demandado referente ao REsp 1.110.848/RN (Tema 141) e ao RE 596.478/RR (Tema 191) atualmente está demasiadamente superada pelos julgados posteriores do STF: RE 765.320/MG (Tema 916) e RE 1.066.677 (Tema 551) já citados neste ato decisório.

Quanto aos demais pedidos autorais constantes do petitório inicial nota-se que não houve interposição de recurso voluntário específico contra a sentença de parcial procedência, portanto deles não se poderá conhecer porque não houve devolução da matéria devendo ser observado, ainda, a impossibilidade de agravamento da situação da Fazenda Pública em seu próprio apelo.

No que alude aos consectários legais a sentença reexaminada comporta singela alteração tão somente para determinar que sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma consignada pelo julgados paradigmáticos STF (RE nº 870.974 – Tema 810) e STJ (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905).

ANTE O EXPOSTO
, em sede de REMESSA NECESSÁRIA altero a sentença quanto ao fundamento legal da prescrição quinquenal do FGTS,
ex vi
art. 7º, XXIX, da CF/88 (ARE nº 709.212/DF - TEMA 608, Repercussão Geral) e quanto aos consectários legais da condenação, restando mantido o reconhecimento do direito ao FGTS dada a nulidade do vínculo.

É como voto.

Belém/PA, 02 de agosto de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/08/2021